Tribunal: TJSP
Processo: 2220628-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento ajuizada contra a Caixa Econômica Federal. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Incompetência da Justiça Estadual. Art. 109, I, da CF. Súmula 150 do STJ. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à justiça competente.